Tribunal: TJMT
Processo: 1025095-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025095-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA PALHARES - CPF: 009.832.791-79 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA –ARRESTO SOBRE VALORES PENHORADOS EM FAVOR DO DEVEDOR EM OUTROS AUTOS
- PROBABILIDADE
DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DEMONSTRADOS – ARTS. 300 E 301 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto
(art. 301 do CPC) e será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025095-95.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, em Execução de
Título
Extrajudicial, indeferiu o arresto cautelar.

O agravante alega que ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo contra a agravada, julgada procedente.

Diz que ela ingressou com Apelação, à qual foi dad
a
parcial provimento, e com isso, a sentença foi desconstituída, o feito extinto sem resolução do mérito, e determinada a devolução do automóvel.

Relata que então, a agravada deu início ao Cumprimento de Sentença, enquanto ele apresentou Exceção de Pré-Executividade, que aguarda ser analisada.

Afirma que a Execução em primeiro grau, por ele interposta, busca justamente o recebimento do valor do contrato objeto da Ação de Busca e Apreensão que não foi adimplido, que hoje é de aproximadamente R$ 103.459,82.

Pontua que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000525-15.2019.8.11.0002, foram bloqueados aproximadamente R$60.000,00, e até o momento, a agravada ainda não foi citada.

Sustenta que esse foi o motivo pelo qual pleiteia o arresto da quantia penhorada naquele feito (n. 1000525-15.2019.8.11.0002) para que ela não promova o levantamento.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID
n.
238942656
)

Contraminuta apresentada

(
ID

n.

249418676
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de dois processos, um Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo promovido pela agravada (nº
1020793-57.2023.8.11.0000
)
;
e outro de Execução de Título Extrajudicial (nº
1043258-54.2023.8.11.0002)
em que o agravante busca receber os valores decorrentes do inadimplemento do contrato que gerou o outro feito.

A Busca e Apreensão proposta pelo ora agravante
foi
extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
e com
isso, determinada a restituição do automóvel à apelante e, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Dec.-Lei 911/69)
(ids 79995298 e 79995310, 1º grau).

Iniciado o Cumprimento de Sentença em 29/03/2022, a agravada pugnou pe
lo pagamento de R$ 40.320,35 relativos às perdas e danos, R$ 147,83 à multa do art.
1.026,§
3º e R$ 4.879,19 de honorários advocatícios (id 80959454
, 1º grau). Os cálculos apresentados foram homologados, o que deu ensejo à interposição de Agravo de Instrumento (nº
1020793-57.2023.8.11.0000) pelo ora agravante, parcialmente provido apenas para
determinar que
os honorários advocatícios da fase de conhecimento incidam sobre o valor atualizado da causa, e fixar a verba honorária devida neste Cumprimento de Sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

A agrava então é intimada a apresentar novos cálculos em consonância com o que foi resolvido no Agravo em referência, ocasião em que
esta
postulou
pela penhora
on

line
d
e
58.850,14, o que foi realizado em 05-04-2024.

Como o pedido de compensação na própria
Busca e Apreensão formulado
pelo ora
agravante foi
indeferido, ele ajuizou a presente Execução de Título Extrajudicial, em que requereu o arresto d
os valores penhorados em suas contas.

Conforme art. 301 do CPC, “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

E para a sua concessão a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Segundo o agravante,
as partes celebraram o contrato de financiamento de veículo nº 145014426, no qual consignaram pelo empréstimo de R$ 15.800,00 a ser quitado em 48 prestações de R$ 543,06, a primeira com v
encimento em 15-04/2017 e a última em 15/03/2021. Contudo, a última parcela paga foi em 15/01/2019.

Em contraminuta, a agravada não nega o inadimplemento.

Por

outro lado
a Busca e Apreensão outrora ajuizada foi extinta pela não comprovação da mora, nos termos
do
§
2º do art. 2º do Dec.-Lei n. 911/69.

Assim, a probabilidade do direito está evidenciada. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se configura na medida em que a garantia fiduciária não mais existe, além do longo período de inadimplência do dé
bito.

E não há perigo de irreversibilidade da medida (§3º do art. 300 do CPC), até porque não foi autorizado por ora a liberação de quaisquer valores ao credor.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para autorizar o arresto sobre os valores pertencentes à agravada, excetuando-se os honorários advocatícios do seu advogado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024